Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INADIMPLEMENTO. CONFIGURADO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ART. 475, CC. STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO. JUROS RECEBIDOS. ABATIMENTO. INDEVIDO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Comprovado o inadimplemento da parte ré e havendo interesse da parte autora pela rescisão contratual, é necessário o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 475 do Código Civil. Precedentes.
2. No caso em análise, o autor deve ser restituído de todo valor global que pagou no contrato de investimento, sem que desse valor sejam abatidas as quantias recebidas durantes os meses iniciais, uma vez que correspondem aos juros devidos pela utilização do dinheiro pela empresa ré.
3.“Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357)
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
5. O mero inadimplemento contratual não é capaz por si só de causar danos aos direitos de personalidade do autor caracterizando dano moral passível de reparação.
6. O autor foi duplamente condenado aos honorários advocatícios, configurando erro material no dispositivo da sentença, visto que foi decretada a sucumbência recíproca das partes.
7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.